Tribunal: TJES
Processo: 5028969-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO INVALIDADO EM SEDE MANDAMENTAL. DIREITO ADQUIRIDO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1169 DO STJ AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por GISELE FASOLO CABELEIRA, que rejeitou a impugnação do ente estatal e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, declarando extinta a fase de cumprimento do julgado oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual restabeleceu os efeitos funcionais e financeiros dos Atos nº 1232 e 1233/2015, que promoveram servidores do Poder Judiciário capixaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível prévia liquidação do julgado para viabilizar o cumprimento de sentença, conforme o Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se o título judicial permite a exigibilidade de valores em dinheiro, ou apenas a promoção funcional sem efeitos financeiros imediatos; (iii) determinar se os efeitos financeiros são devidos desde a impetração do mandado de segurança ou apenas a partir de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo decorre de acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que expressamente reconhece o direito adquirido dos servidores promovidos por atos administrativos anulados, com efeitos financeiros fixados a partir da impetração do mandado de segurança, em conformidade com a Súmula nº 271 do STF.

A exigibilidade da obrigação de pagar decorre da natureza do título judicial, que restabeleceu os efeitos funcionais e financeiros dos atos de promoção, não se tratando de obrigação condicionada a nova fase de liquidação, mas de mero cálculo aritmético a partir de parâmetros objetivos e datas expressamente fixadas no julgado.

A cláusula que condiciona o pagamento à “existência de disponibilidade financeira e de margem segura” não retira a exigibilidade da obrigação reconhecida em juízo, sendo uma condicionante de ordem administrativa e financeira, e não impeditiva da execução individual dos valores devidos.

O Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução decorre de mandado de segurança com conteúdo mandamental específico, não se tratando de cumprimento de sentença coletiva genérica dependente de liquidação prévia.

A pretensão da Fazenda Pública de limitar os efeitos financeiros apenas a partir de 2018 viola o conteúdo do título judicial e desconsidera os parâmetros firmados na sentença mandamental, que fixou a data da impetração (março de 2016) como marco inicial dos efeitos financeiros.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de execução individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo em questão, bem como a fixação dos efeitos financeiros desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial hábil à execução individual por servidor substituído processualmente.

A cláusula judicial que condiciona o pagamento à existência de disponibilidade financeira não impede o reconhecimento da obrigação pecuniária, sendo passível de cumprimento com base em cálculo aritmético.

Os efeitos financeiros decorrentes de promoção funcional reconhecida em mandado de segurança coletivo incidem desde a data da impetração, conforme fixado no título judicial e em consonância com a Súmula nº 271 do STF.

O Tema 1169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença mandamental que não exige fase de liquidação por ausência de indeterminação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º e 14; CC, art. 186; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271; STJ, Tema 1169 (distinguido); TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29.09.2016; TJES, AI nº 5027059-98.2023.8.08.0024, rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 20.09.2024; TJES, AI nº 5027794-34.2023.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, AI nº 5000360-11.2024.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028969-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GISELE FASOLO CABELEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO INVALIDADO EM SEDE MANDAMENTAL. DIREITO ADQUIRIDO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1169 DO STJ AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por GISELE FASOLO CABELEIRA, que rejeitou a impugnação do ente estatal e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, declarando extinta a fase de cumprimento do julgado oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual restabeleceu os efeitos funcionais e financeiros dos Atos nº 1232 e 1233/2015, que promoveram servidores do Poder Judiciário capixaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível prévia liquidação do julgado para viabilizar o cumprimento de sentença, conforme o Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se o título judicial permite a exigibilidade de valores ou apenas a promoção funcional sem efeitos financeiros imediatos; (iii) determinar se os efeitos financeiros são devidos desde a impetração do mandado de segurança ou apenas a partir de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo decorre de acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que expressamente reconhece o direito adquirido dos servidores promovidos por atos administrativos anulados, com efeitos financeiros fixados a partir da impetração do mandado de segurança, em conformidade com a Súmula nº 271 do STF.

A exigibilidade da obrigação de pagar decorre da natureza do título judicial, que restabeleceu os efeitos funcionais e financeiros dos atos de promoção, não se tratando de obrigação condicionada a nova fase de liquidação, mas de mero cálculo aritmético a partir de parâmetros objetivos e datas expressamente fixadas no julgado.

A cláusula que condiciona o pagamento à “existência de disponibilidade financeira e de margem segura” não retira a exigibilidade da obrigação reconhecida em juízo, sendo uma condicionante de ordem administrativa e financeira, e não impeditiva da execução individual dos valores devidos.

O Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução decorre de mandado de segurança com conteúdo mandamental específico, não se tratando de cumprimento de sentença coletiva genérica dependente de liquidação prévia.

A pretensão da Fazenda Pública de limitar os efeitos financeiros apenas a partir de 2018 viola o conteúdo do título judicial e desconsidera os parâmetros firmados na sentença mandamental, que fixou a data da impetração (março de 2016) como marco inicial dos efeitos financeiros.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de execução individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo em questão, bem como a fixação dos efeitos financeiros desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial hábil à execução individual por servidor substituído processualmente.

A cláusula judicial que condiciona o pagamento à existência de disponibilidade financeira não impede o reconhecimento da obrigação pecuniária, sendo passível de cumprimento com base em cálculo aritmético.

Os efeitos financeiros decorrentes de promoção funcional reconhecida em mandado de segurança coletivo incidem desde a data da impetração, conforme fixado no título judicial e em consonância com a Súmula nº 271 do STF.

O Tema 1169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença mandamental que não exige fase de liquidação por ausência de indeterminação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º e 14; CC, art. 186; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271; STJ, Tema 1169 (distinguido); TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29.09.2016; TJES, AI nº 5027059-98.2023.8.08.0024, rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 20.09.2024; TJES, AI nº 5027794-34.2023.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, AI nº 5000360-11.2024.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028969-63.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
GISELE FASOLO CABELEIRA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do cumprimento de sentença de título executivo judicial ajuizado por
GISELE FASOLO CABELEIRA
, rejeitou a impugnação do ente estatal e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, declarando extinta a fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 10008231) sustenta o apelante que: (i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em atenção ao Tema 1169 do STJ, sendo necessária prévia liquidação do julgado como condição para o cumprimento da sentença; (ii) o título executivo não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa, pois apenas assegurou a promoção funcional dos servidores, sendo que obrigação pecuniária depende da disponibilidade financeira e dos demais requisitos fiscais; (iii) subsidiariamente, caso se reconheça a exigibilidade da obrigação, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e lhe deu provimento, para extinguir o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir.

Analisando o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Pois bem.

Depreende-se que a recorrida pretende executar o acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Referida ação mandamental foi julgada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Exm°. Sr. Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Infere-se do respectivo acórdão que a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

E, no voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
não
altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração
, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]

Portanto, verifica-se, aqui, que além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015.

Desta forma, tenho que deve ser assegurado à recorrida exigir as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos subsídios dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).
2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus.

3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo
Acórdão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)

Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271

do Supremo Tribunal Federal
”
.

Como antes destacado, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores a 2015, a

situação em análise é distinta, tratando-se de execução de acórdão transitado em julgado que garantiu, expressamente, o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Por fim, registro que, no tocante à aplicação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo deve ser afastado porquanto, conforme bem asseverado pelo eminente Relator,
“
o caso em exame não se refere ao cumprimento de sentença condenatória coletiva genérica, mas apenas à sentença mandamental na qual existe mero cálculo aritmético relativo à remuneração recebida e devida, não há que se falar em suspensão (...)
”

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Ante o desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de sentença que, em cumprimento de sentença de título executivo judicial advindo do
MANDADO DE SEGURANÇA
0006008-38.2016.8.08.0000, ajuizado por
GISELE FASOLO CABELEIRA,
homologou o valor atualizado e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (ID 10008231) argumenta, em síntese, que (i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em atenção ao Tema 1169 do STJ, sendo necessária prévia liquidação do julgado como condição para o cumprimento da sentença; (ii) o título executivo não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa, pois apenas assegurou a promoção funcional dos servidores, sendo que obrigação pecuniária depende da disponibilidade financeira e dos demais requisitos fiscais; (iii) subsidiariamente, caso se reconheça a exigibilidade da obrigação, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018.

Contrarrazões (ID 10008232) de
GISELE FASOLO CABELEIRA
argumentando pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação de cumprimento de sentença
proposta por
GISELE FASOLO CABELEIRA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pretende executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. Tribunal Pleno, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015 (Promoção de 2015).

Para tanto, alega, em apertada síntese, que, em 01/07/2015, foi disponibilizado no
e-diário
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ato n.º 834/2015 que declarou aberto o Processo de Promoção dos servidores do Poder Judiciário Capixaba e, atendendo ao chamamento do referido ato, os servidores aptos se inscreveram no Processo de Promoção, juntando os títulos e demais requisitos.

Nesse ensejo, aduz que, em 22/10/2015, foram publicados os Atos n.º 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores com efeitos financeiros a 1º/07/2015. No entanto, afirma que, na data de 20/11/2015, foram surpresados com a publicação do Ato n.º 1506/2015 que invalidou as promoções.

Assim, diante do não acolhimento do pedido de Promoção pela via administrativa, narra que o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, que, após seu trâmite regular, teve a segurança parcialmente concedida, com o trânsito em julgado, no mês de outubro de 2018.

Esclarece que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, após avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto às parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, motivo pelo qual resta o interesse de agir da parte exequente em executar o saldo remanescente do título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a Agosto de 2018, ou seja de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo, apresentou impugnação à execução, por meio da qual defende que a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública, ou seja, o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento - a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não acarretará extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF -, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado.

Neste ponto, sobreveio a sentença que rejeitou a impugnação do Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença.

Assim, a controvérsia recursal diz respeito às teses do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no sentido de que
(i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em atenção ao Tema 1169 do STJ, sendo necessária prévia liquidação do julgado como condição para o cumprimento da sentença; (ii) o título executivo não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa, pois apenas assegurou a promoção funcional dos servidores, sendo que obrigação pecuniária depende da disponibilidade financeira e dos demais requisitos fiscais; (iii) subsidiariamente, caso se reconheça a exigibilidade da obrigação, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018.

De início, ressalto que o Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ter por escopo “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Logo, considerando que o caso em exame não se refere ao cumprimento de sentença condenatória coletiva genérica, mas apenas à sentença mandamental na qual existe mero cálculo aritmético relativo à remuneração recebida e devida, não há que se falar em suspensão, como bem fundamentou o julgador de origem.

No que se refere ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se a requerente, servidora estatutária vinculada a este Poder Judiciário Estadual, faz jus à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando
, contudo,
o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” (negritei).

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4.
Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000
. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. No entanto, condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira segura para fins de atendimento aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, no julgamento dos aclaratórios opostos em face do julgado retromencionado, restou estabelecido qual seria essa margem de segurança:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. - Embargos conhecidos e providos.
2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Portanto, entendo que a exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Por fim, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ocorre que a presente demanda trata de execução individual do Mandado de Segurança Coletivo, de modo que a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou restringida à obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não foi comprovada nos autos.

Finalmente, merece destaque que a conclusão do presente voto não é no sentido de que a servidora exequente não possui o direito ao recebimento da verba pretendida, mas apenas que a presente via executiva não se mostra adequada em razão da ausência de comprovação de disponibilidade financeira.

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extinguir o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, tendo em vista a não comprovação de implementação da condição exigida pelo acordo que se pretende ver cumprido
.

Tendo em vista o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em atenção ao provimento do recurso e à inversão dos ônus sucumbenciais, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/04/2025 às 17:27:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56336102042025
.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028969-63.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:

GISELE FA
Z
OLO CABELEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta
pelo
Estado do Espírito Santo contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada por Gisele Fa
zo
lo Cabeleira pleiteando o cumprimento individual
do acórdão
proferid
o
no mandado de segurança coletivo
autuado sob o
nº
0006008-38.2016.8.08.0000,
que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo
referente ao ano de 2015,
rejeitou a impugnação apresentada pelo
apelante
,
homologou os cálculos
realizados pela
Contadoria do Juízo
,
determinou expedição de ofício requisitório para o pagamento por meio de precatório e
extinguiu o feito com fundamento no art. 925 do CPC.

O Eminente Relator

deu provimento ao recurso para reformar a sentença e extinguir o
processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (CPC,
art. 485, VI
)
, eis que a autora não
demonstrou
a implementação da condição suspensiva exigida no acórdão proferido no aludido mandado de segurança
coletivo,
relativa
à
existência de
disponibilidade financeira segura para atendimento ao limite
prudencial
de gastos
com pessoal
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na sessão em que o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para
negar provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A apelad
a ajuizou esta ação
pleiteando o cumprimento i
ndividual do acórdão proferido
por este Egrégio Tribunal de Justiça
no
s autos do
mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000,
especificamente

quanto ao recebimento
das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção
deflagrada
por meio dos Atos nº 1.232/2015 e
nº
1.233/2015.

C
onquanto
o apelante alegue
que o
acórdão extraído do
mandado de segurança coletivo
teria s
e limit
ado
a
deferir

os
efeitos funcionais d
a promoção dos servidores
referente
s
ao ano de 2015
, verifica-se que a segurança
também
foi concedida para
garantir
os
efeitos financeiros a partir da
data da
impetração,
observando a
Súmula nº 271 do STF.

Eis a ementa do aludido acórdão:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

(TJES, MS nº 100160009526, Relator Desembargador Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Não há dúvida, portanto,

que
o
Tribunal Pleno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
garantiu aos servidores o direito de receber as diferenças
remuneratórias
decorrentes da promoção
do ano
de 2015
desde
a data da impetração do
referido
mandado de segurança coletivo
(02/03/2016)
.

Averbe-se,
noutra parte,
que
a

condição suspensiva
imposta no aludido acórdão,
concerne
nte

à
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
se refere
apenas
ao momento da implementação
da promoção na folha de pagamento de pessoal
por iniciativa da administração do
Poder Judiciário,
não compreendendo as parcelas anteriores
a este fato
,
retroativas à data da impetração,
cujo pagamento se dará pela via do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), afastando,
por conseguinte,
o risco de desequilíbrio fiscal.

Acresça-se, outrossim
, que a Presidência dest
e Egrégio Tribuna
l
proferiu decisão
nos autos do mandado de segurança coletivo
reconhece
ndo
que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo, com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
atestou
a observância de margem financeira segura
para
implementação da promoção na folha
pagamento, a partir da referida
competência
, sem
efeitos
retroativos
(id. nº 10008203).

Eis o teor da referida decisão:

“
Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/
18
a agosto/19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos).
”

Assim,
o cumprimento d
o acórdão lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000,
quanto ao período
de março de 2016 a
setembro de 2018,
não exige a
comprovação

pela apelada
de
que o Poder Judiciário Estadual
tem
disponibilidade financeira para arcar com
tal
despesa
e de

que
o pagamento
pretendido
não implic
ará n
a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que este pagamento será feito
pelo Estado do Espírito Santo
por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme determinou a sentença.

Destaque-se,
aliás,
que o pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor, ainda que se trate de verba devida a servidor público, não impacta no limite de despesa com pessoal, conforme preveem os art
s
. 19, § 1º, IV e 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No mesmo sentido
já
decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/04/2025)

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

Mérito: No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF. Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial. Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

[...]

A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/01/2025)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator,
acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira